Tribunal: TJPA
Processo: 0808174-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808174-61.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADM DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e administrativo.
Agravo de instrumento
. Mandado de segurança. Decisão em processo administrativo fiscal. Incompetência da autoridade. Pendência de diligência e complementação de documentos. Ausência de probabilidade do direito.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança para determinar que a autoridade administrativa aprecie o pedido administrativo em cinco dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar no mandado de segurança, diante da alegada demora injustificada na apreciação do requerimento administrativo para aproveitamento e crédito fiscal.

III. Razões de decidir

3. A autoridade indicada como coatora (Coordenador do CERAT Paragominas) é incompetente para decidir o pedido, cabendo essa atribuição ao Secretário de Estado da Fazenda, conforme o art. 74 do RICMS.

4. Verifica-se que houve a adoção de providências administrativas, com notificação do contribuinte para apresentação de documentos faltantes, o que afasta a caracterização de mora na atuação da autoridade indicada como coatora.

5. Ausente a probabilidade do direito invocado, não se justifica a concessão de medida liminar no mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 74.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0808174-61.2024.8.14.0000
) interposto por ESTADO DO PARÁ contra ADM DO BRASIL LTDA, diante da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar à Autoridade Impetrada que aprecie o pedido administrativo nº 082021730002372-9, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas da lei.”

Em razões recursais, o Agravante sustenta que o juízo de primeiro grau é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança em que se impugna ato de Secretário de Estado, por força do disposto no art. 161, inciso I, alínea "c", da Constituição Estadual.

Aduz que o pedido administrativo formulado pela empresa Agravada não atende a requisitos formais, estando pendente de instrução e, por esta razão, o prazo previsto no art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 não estaria exaurido.

Assevera que a autoridade impetrada adotou providências pertinentes, tendo notificado a parte interessada para complementação da documentação faltante.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e no mérito, o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência deferida.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada.

O Agravado apresentou contrarrazões sustentando a competência do juízo de primeiro grau, uma vez que, no momento da impetração, o pedido administrativo ainda se encontrava sob análise do Coordenador da CERAT Paragominas, indicado como autoridade coatora.

Afirma que o prazo legal de 30 dias úteis previsto no art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 estava exaurido, e que a demora injustificada ofende os princípios da eficiência, da legalidade e da razoável duração do processo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento,

entendendo que não restou caracterizada omissão ou demora indevida da administração, porquanto o pedido administrativo encontra-se ainda em fase de instrução por ausência de documentos essenciais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança determinando que a autoridade impetrada realize a apreciação do pedido administrativo nº 082021730002372-9, no prazo de 5 (cinco) dias.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em análise, apesar de a Agravada pretender que seja proferida decisão pelo Coordenador do Cerat de Paragominas, verifica-se que sua competência é restrita à instrução do processo, o qual, após parecer do fiscal designado, deverá ser encaminhado ao Secretário de Estado para decisão. Neste sentido, o

art. 74 do Regulamento do ICMS (Decreto Estadual n. 4.676/2001) dispõe:

Art. 74. Na utilização do crédito acumulado que depende de autorização do Secretário Executivo de Estado da Fazenda, observar-se- á o seguinte:

I - a petição do contribuinte será endereçada à repartição fiscal de circunscrição da requerente,
com os documentos comprobatórios da origem do crédito acumulado e com a indicação do fim a que se destina o crédito fiscal, bem como o valor a ser utilizado e o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento beneficiário, quando for o caso;

II - o processo será instruído com parecer do fiscal
designado para verificar a origem e o direito dos créditos solicitados, e com os documentos necessários a sua comprovação;

III - uma vez instruído o processo, este será encaminhado ao Secretário Executivo de Estado da Fazenda para ulterior deliberação
;

Além disto, o Agravante demonstrou que o ato de competência da Autoridade indicada como coatora foi realizado, com a apreciação do requerimento e determinação de diligências a serem cumpridas pela Recorrida, haja vista que houve notificação do contribuinte para via DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte), para regularizar o requerimento em até 15 dias, com a apresentação de documentos e informações necessárias ao regular prosseguimento.

Desta forma, seja pela incompetência da autoridade indicada como coatora, para a prática do ato decisório, ou pela necessidade de realização de diligências a cargo da Impetrante, não há presença da probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida liminar na ação mandamental.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se:

(...) constata-se que a Autoridade Coatora já adotou as providências cabíveis, não se configurando, portanto, a "apreciação" do requerimento como ato decisório, uma vez que a competência para deliberar sobre o expediente é do Secretário Executivo de Estado da Fazenda, a quem o processo será encaminhado após a devida instrução, conforme estipulado no inciso III, do art. 74 do RICMS.

(...)

observa-se que o pedido administrativo ainda não está devidamente instruído, tendo retornado à repartição fiscal para que a empresa, uma vez notificada, providencie a regularização dos requisitos necessários, conforme a norma aplicável. Diante disso, assiste razão ao Agravante, pelo que este RMP se manifesta pelo provimento do recurso, devendo a decisão ser reformada (...)

Desta forma, ausente a probabilidade do direito, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, que deferiu a decisão liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025